Tribunal: TJPA
Processo: 0810397-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810397-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CLEYTON BRITO MATOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Decisão fundamentada - Não realização de Audiência de Custódia devidamente justificada, ante ao cenário atual, além de constituir mera irregularidade – Precedentes – A conversão do flagrante em prisão preventiva, se ocorrente, sem prévio requerimento das autoridades policiais ou do ministério Público, não constitui ilegalidade – As alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 não interferem na interpretação do Art. 310, inciso II do CPP - Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando de forma regular.

1-

Extrai-se dos autos, que
a conversão, pelo Magistrado singular, do flagrante em preventiva, não constitui nenhuma ilegalidade
, somado ao fato que não foi convertido de ofício, na minha ótica
. As alterações produzidas na legislação processual penal pela Lei n. 13.964/2019 se

situaram na atuação – não provocada - do Juiz na decretação de prisão preventiva e medidas cautelares no curso do processo (artigos 282 § 2º, e 311 do CPP).

2-

Examinado os autos e os elementos que o instruem, considerando o teor da decisão que
converteu o flagrante em
prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, as mesmas estão suficientemente fundamentadas, baseadas em elementos concretos do caso, apontando a necessidade da constrição da liberdade diante do modo de agir do acusado
.

3- A
Segunda Turma do STF, no julgamento nos autos do
Habeas Corpus
nº 188.888/MG, conferiu interpretação contrária ao inciso II do artigo 310 do CPP, rechaçando qualquer conversão de prisão em flagrante em preventiva sem provocação. Todavia, necessário ter em conta que tal entendimento, por ora, não espelha posicionamento uníssono daquela Corte Superior, e tampouco possui efeito vinculante.

4-
O excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser consideradas, também, exemplificativamente, a complexidade do processo, a eventual contribuição da defesa para o retardamento, o número de acusados e testemunhas a serem ouvidos, além de outras circunstâncias peculiares da ação penal ou de calamidade pública, como a pandemia de Covid-19 que nos assola neste momento, de modo a se avaliar a existência de justificativa razoável ou não para o retardamento do encerramento da instrução criminal
. Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO CLEYTON BRITO MATOS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa - Proc. nº 0004601-60.2020.8.14.0009 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso desde o dia 10.07.2020, sob a acusação de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal, ante a não realização da audiência de custódia; e a conversão do flagrante se deu de ofício, contrariando a Lei Anti-Crime; ausência de fundamentos da decisão combatida; somado ao excesso de prazo na instrução criminal. Pede então, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 23/24-ID Num
3890845
), indeferi a liminar (fls. 29-ID Num
3899250
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (fls. 33/37-ID Num
3973083)
.

VOTO

O inconformismo da
impet
ração, é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, acusado da prática de tráfico de drogas, além do excesso prazo para o encerramento da instrução criminal.

Inicialmente esclareço que
não há falar em
ilegalidade
em razão da não realização da audiência de custódia, visto que
, além de se tratar de mera irregularidade,
fundamentada
,
suficientemente
,
a inviabilidade do ato no cenário excepcional atual decorrente da Covid-19, em consonância com a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao tema,
a jurisprudência pátria
já se manifestou
em julgados recentes, na parte que interessa
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO A VEÍCULO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
[...]
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO PACIENTE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084164318, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, J. em: 04-06-2020).

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÂO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. 1. Em relação a não realização da audiência de custódia, importa registrar que o juízo fundamentou tal providência com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do excepcional cenário vivenciado pela pandemia do Covid-19, o que, então, afasta, no caso concreto, eventual nulidade por não ter ocorrido a referida solenidade. 2.
[...]
. 3.. Ausente qualquer ilegalidade no decreto preventivo ou na manutenção da segregação cautelar. 4. Prisão preventiva mantida. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084237379, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, J. em: 25-06-2020).

Com efeito, na espécie, presentes prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do agente em delito grave,
tráfico de drogas, vez que, após
abordagem policial, foi ele flagrado com 21 (vinte e uma) porções de substância em pó, constatada como Cocaína, razão pela qual foi

preso e conduzido a delegacia de polícia.

Além disso,
ANTÔNIO CLEYTON
registra antecedentes,
responde
ndo na Comarca
a outro processo criminal
(
art. 157, §2º, I, II do CPB e art. 244-B do ECA
)
,
inclusive, estava respondendo em liberdade provisória quando voltou a delinquir,
evidenciando, não só, que faz do crime o seu meio de vida, mas que, em liberdade, reiterará
n
as mesmas condutas.

Como visto,

ao contrário do que sustenta a defesa,
e
data vênia
do entendimento da douta Procuradora de Justiça que oficia no presente,
não houve decretação da prisão preventiva de ofício, e sim conversão do flagrante em prisão preventiva, após comunicação regular da autoridade policial
.

A
lém do que, ao que tudo indica o ora paciente não parece ter freios inibitórios que impeçam de continuar a praticar crimes, mesmo respondendo na Comarca por outro crime, insiste em reiterar
em
conduta delitiva, motivo pelo qual, não há outra alternativa que
não seja
seu recolhimento cautelar.

Ora,

extrai-se dos autos, que
a conversão,

pelo Magistrado singular,

do flagrante em preventiva, não constitui nenhuma ilegalidade
, somado ao fato que não ter sido convertido de ofício, na minha ótica
. As alterações produzidas na legislação processual penal pela Lei n. 13.964/2019 se

situaram na atuação – não provocada - do Juiz na decretação de prisão preventiva e medidas cautelares
no curso do processo
(artigos 282 § 2º, e 311 do CPP).

Em se tratando de prisão em flagrante – como no caso - o agente já se encontra preso, cabendo ao Julgador adotar,
ex officio
, uma das providências previstas nos incisos do artigo 310 do CPP - que
não foi revogado pela Lei nº 13.964/19 -
, dentre elas a prisão preventiva, e sem que para tanto seja necessário requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado os colegiados das Cortes Superiores: RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; HC 174102, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020.

De fato,
não
se
desconhe
ce
que, em 06.10.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento nos autos do
Habeas Corpus
nº 188.888/MG, conferiu interpretação contrária ao inciso II do artigo 310 do CPP, rechaçando qualquer conversão de prisão em flagrante em preventiva sem provocação. Todavia, necessário ter em conta que tal entendimento, por ora, não espelha posicionamento uníssono daquela Corte Superior, e tampouco possui efeito vinculante.

Nesse contexto, examinado os autos e os elementos que o instruem, considerando o teor da decisão que
converteu o flagrante em
prisão preventiva (fls. 25/26-ID Num
3890846
) e da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (fls. 12/13-ID Num
3845982
), tenho que as mesmas estão suficientemente fundamentadas, baseadas em elementos concretos do caso, apontando a necessidade da constrição da liberdade diante do modo de agir do acusado.

Consta dos elementos angariados, principalmente da decisão constritiva citada, que

à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL,

evidenciando que
as circunstâncias fáticas do caso, demonstram nitidamente
a periculosidade social concreta do paciente, haja vista o seu modo de agir e a livre consciência para a realização da prática criminosa
.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na instrução, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, disciplina que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Entretanto, não estabelece a
Carta Magna
um prazo para a duração dos processos criminais, nem há outra norma pátria que confira um termo final para que se considere ilegal a prisão preventiva, pelo que só uma demora injustificada configuraria constrangimento ilegal.

O Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto, estabeleceu critérios para se aferir a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo:
(i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
, conforme faz exemplo a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...]. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, como acima indicados. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – [...]. IV – [...]. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 183205 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020).
Grifei.

Assim, o excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser consideradas, também, exemplificativamente, a complexidade do processo, a eventual contribuição da defesa para o retardamento, o número de acusados e testemunhas a serem ouvidos, além de outras circunstâncias peculiares da ação penal ou de calamidade pública, como a pandemia de covid-19 que nos assola neste momento, de modo a se avaliar a existência de justificativa razoável ou não para o retardamento do encerramento da instrução criminal.

Nesses termos, precedente do E. Supremo Tribunal Federal
, na parte que interessa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. [...]. 2. [...]. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”
(HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171062 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019).
Grifei.

No caso, conforme informações do juízo de origem, o feito vem recebendo tramitação regular, tendo sido a denúncia recebida em 06.
1
0.2020 e, determinadas as
devidas
citações
/intimações
,
inclusive com audiência de instrução e julgamento já devidamente designada
.

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação. Portanto, não verifico, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
17 a 19
de
novembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/11/2020